Tribunal: STF
Processo: CJ 6381
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-13
Data de publicação: 1982-10-13

Ementa:
- Mandado de segurança contra decisão do dr. juiz de direito de Porto Velho, comarca do Estado de Rondônia. Não intervenção da união no processo sob nenhuma das formas adequadas, a saber, autora, ré, assistente ou opoente. Conflito de jurisdição entre o tribunal federal de recursos e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Conhecimento do conflito pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a competência originaria do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para o processo e julgamento do "writ".